Tribunal: STJ
Processo: 1030858-32.2023.8.26.0053
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5070 - SP
(2025/0190491-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BRUNO SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: JOÃO PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP480146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos do art. 18,
§ 3o, da
é cabível quando há divergência entre decisões de Turmas
Lei 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados sobre questões de direito material ou contrariedade
com súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para demonstrar a divergência jurisprudencial, é necessário realizar o
cotejo analítico entre os julgados confrontados, indicando a similitude fática e jurídica
entre eles. No caso em análise, não há similitude fática entre os julgados confrontados,
pois o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela ausência
de comprovação da tradição do bem, enquanto o acórdão paradigma reconheceu a
renúncia como hipótese legítima de extinção da propriedade, com efeitos a partir da
citação do órgão de trânsito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54107518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/02/2026 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fcdde86-202b-4689-8364-f91e6290027a

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54107518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/02/2026 17:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fcdde86-202b-4689-8364-f91e6290027a

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5070 - SP
(2025/0190491-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BRUNO SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: JOÃO PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP480146
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS. PROVIMENTO NEGADO.
1. O pedido de uniformização de interpretação de lei, nos termos do
§
art. 18,
3o, da
é cabível quando há divergência entre decisões de Turmas
Lei 12.153/2009,
Recursais de diferentes Estados sobre questões de direito material ou contrariedade com
súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para demonstrar a divergência jurisprudencial, é necessário realizar o cotejo
analítico entre os julgados confrontados, indicando a similitude fática e jurídica entre
eles. No caso em análise, não há similitude fática entre os julgados confrontados, pois o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela ausência de
comprovação da tradição do bem, enquanto o acórdão paradigma reconheceu a renúncia
como hipótese legítima de extinção da propriedade, com efeitos a partir da citação do
órgão de trânsito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53801578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:26:29
Código de Controle do Documento: 116a9c39-3553-4112-8081-4b71250e2ed2

Trata-se de agravo interno interposto por BRUNO SILVA QUEIROZ DE
OLIVEIRA contra a decisão de fls. 294/298, em que decidi não conhecer do pedido de
uniformização de interpretação de lei.
A parte agravante sustenta que o acórdão de origem do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo condicionou a exclusão de responsabilidade à comprovação da
tradição do veículo, e que há divergência com Turmas Recursais do Estado do Mato
Grosso do Sul que reconhecem a renúncia como hipótese legítima de extinção da
propriedade, com efeitos a partir da citação do órgão de trânsito.
Alega que realizou cotejo analítico nas razões do pedido de uniformização,
demonstrando similitude fática entre os julgados.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 329).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
§ 3o, da
o pedido de uniformização de
art. 18,
Lei 12.153/2009,
interpretação de lei federal é cabível no âmbito deste Tribunal "quando as Turmas de
diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão
", e
proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça
especificamente no que se refere a questões de direito material, senão vejamos:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material.
[...]
§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal
interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por
este julgado.

Nesse contexto, a divergência jurisprudencial segue o mesmo entendimento
firmado quanto à análise dos recursos especiais fundamentados na alínea
do
c
permissivo constitucional, devendo a parte requerente, para demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, indicar a similitude
fática e jurídica entre eles.
Documento eletrônico VDA53801578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:26:29
Código de Controle do Documento: 116a9c39-3553-4112-8081-4b71250e2ed2

Exige-se, portanto, a realização do cotejo analítico dos julgados confrontados
com o caso em apreciação, o que se faz por meio da transcrição dos trechos dos
acórdãos paradigma e impugnado que identifiquem a similitude fática e a adoção de
posicionamento distinto pelo órgão julgador.
No presente pedido de uniformização, não há similitude fática entre os
julgados.
Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que (I) "a
documentação dos autos não é suficiente para demonstrar que ocorreu a tradição do bem
" (fl. 262), (II) "
[...]" (fl. 263) e
não há nos autos qualquer indício da realização do negócio
(III) "
[...], o
ainda que seja possível o bloqueio e a renúncia de propriedade
s efeitos são
" (fl. 263). Cito, por oportuno,
produzidos apenas a partir da data da citação do Detran
trecho do aresto (fls. 262/263):
Pretende a procedência da ação, para fins de reconhecer a
inexigibilidade de multas (débitos e pontos), impostos e taxas incidentes sobre
o veículo a partir da data da venda, havida em março de 2017.
[...]
Veja-se, não há um único elemento probatório, sequer indiciário, de que
o terceiro teria recebido a posse do veículo. Na verdade, sequer há qualquer
informação a respeito dos termos do negócio, preço que teria sido pago,
comprovantes correspondentes, etc.
Ressalte-se que o autor sequer lembra o nome para quem vendeu o bem
e em que data teria ocorrido a tradição, apenas afirmou ter ocorrido em
meados de março de 2017.
O fato de o veículo ter sido abordado em fiscalização de trânsito no dia
com a identificação de condutor, Sr. Vinícius Marcondes dos
27/02/2021,
Santos, por si só, não comprova a efetiva alienação.
Neste ponto, não houve cerceamento de defesa. Como exposto, não há
nos autos qualquer indício da realização do negócio, não se mostrando
razoável a intimação do condutor, apenas pelo fato de ter sido identificado em
fiscalização de trânsito.
Por fim, ainda que seja possível o bloqueio e a renúncia de propriedade
do veículo (artigo 1275, II, do Código Civil), os efeitos são produzidos apenas a
partir da data de citação do Detran.
No entanto, o veículo em questão já foi baixado permanentemente do
nome do autor em
pela Ciretran de Osasco, conforme comprovam
27/01/2022,
os documentos juntados às fls. 53/57.
Logo, à míngua de provas quanto à tradição do bem em momento
anterior às infrações de trânsito, não era mesmo possível o acolhimento dos
pedidos.

Por outro lado, no acórdão paradigma, embora se garanta ao proprietário a
opção de "
" (fl. 22), destaca-se
desfazer seu vínculo do bem pela mera renúncia
claramente que os efeitos da renúncia só se iniciam "a partir da citação do órgão de
Documento eletrônico VDA53801578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:26:29
Código de Controle do Documento: 116a9c39-3553-4112-8081-4b71250e2ed2

" (fl. 23), e que,
trânsito requerido
"como a parte autora permanece responsável, até a
data da citação, pelos débitos referentes a impostos e a infrações derivados da
propriedade do veículo, a exclusão deste do seu nome deve ocorrer somente com a
" (fl. 23): Confira-se (fl. 23):
quitação integral daqueles
Apesar disso, o reconhecimento desse direito não produz efeitos
retroativos hábeis a atingir as responsabilidades administrativas e tributárias
anteriores e que incidem sobre o bem até o conhecimento do órgão de trânsito
sobre o seu exercício, pois, assim como nas hipóteses de alienação, é a partir
de então que há formalização da perda da propriedade.
Isto porque sequer há comprovação do negócio jurídico, consignando a
própria autora na inicial a suposta venda mediante acordo verbal com indivíduo
desconhecido, não se desincumbindo do ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito (Art. 373, 1, CPC).
Logo, o termo inicial para que a renúncia produza efeitos é a partir da
citação do órgão de trânsito requerido.
Por fim, como a parte autora é responsável, até a data da citação, pelos
débitos relativos a impostos e infrações derivados da propriedade do veículo, a
exclusão deste do seu nome deve ocorrer somente com a quitação integral
daqueles.

Assim, não havendo similitude fática entre os julgados, não é possível
conhecer do pedido. No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-
JURÍDICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Não é possível o conhecimento de pedido de uniformização de
interpretação de lei quando não há demonstração de similitude fático-jurídica
entre os casos confrontados." (AgInt no PUIL n. 2.249/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
15/2/2022,
)
17/2/2022.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 4.418/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. TURMAS RECURSAIS
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. TESES JURÍDICAS DIVERSAS.
INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL TENHA RECAÍDO
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
1. Não há similitude nas questões apresentadas: enquanto o decisum
impugnado reconhece a necessidade de anulação de ato jurídico em razão de
Documento eletrônico VDA53801578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:26:29
Código de Controle do Documento: 116a9c39-3553-4112-8081-4b71250e2ed2

omissão no edital do leilão de bens realizado sob a autorização da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, devendo ser restituído o valor pago pelo veículo
arrematado, a súmula do STJ sobre a qual se alega contrariedade do julgado
determina que "A ausência de registro da transferência não implica a
responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que
envolva o veículo alienado".
2. Não havendo identidade entre as teses jurídicas debatidas, não há
falar em dispositivo de lei federal sobre o qual tenha recaído divergência
interpretativa, o que afasta o cabimento do Pedido de Uniformização.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n. 4.007/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
29/10/2024,
5/11/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRARIEDADE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. O incidente de uniformização dirigido ao STJ, nos termos do
§
art. 18,
3o, da
é cabível quando as Turmas Recursais de diferentes
Lei n. 12.153/2009,
Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão
proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça,
especificamente no que se refere a questões de direito material.
2. O PUIL não é cabível contra a alegação de contrariedade a
jurisprudência deste Tribunal que não esteja sedimentada em súmula, como na
hipótese dos autos. "A indicação de suposta contrariedade a julgado repetitivo
não se equipara à alegação de ofensa a enunciado da Súmula do STJ para
fins de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei" (AgInt no
PUIL n. 2.924/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
.
28/2/2024,
1/3/2024)
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
inviabiliza o processamento do pedido.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no PUIL n. 4.060/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Seção, julgado em 1o/10/2024, DJe de
)
4/10/2024.

Deve, portanto, ser mantida a decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53801578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/02/2026 19:26:29
Código de Controle do Documento: 116a9c39-3553-4112-8081-4b71250e2ed2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.070 / SP
Número Registro: 2025/0190491-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010844220258269061
10308583220238260053
10844220258269061
1084422025826906110308583220238260053
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: BRUNO SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
REQUERIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: JOÃO PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP480146
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRUNO SILVA QUEIROZ DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
Documento eletrônico VDA54082885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 983318cd-4564-413c-bbbf-6bda2949ad09

FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
PROCURADOR
: JOÃO PAULO CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP480146
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 983318cd-4564-413c-bbbf-6bda2949ad09